Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730760-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: INBRANDS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELAS RÉS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO PELAS RÉS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. As apelantes, na mesma oportunidade em que reconheceram o pedido da autora, manifestaram seu interesse na condenação dela em honorários advocatícios. Ausente a inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90 do Código de Processo Civil-CPC). 3. Os documentos indicam que as rés deram causa à propositura da ação. Ademais, não se trata de perda do objeto, mas de reconhecimento do pedido, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 90 do Código de Processo Civil, afirmando que, dado o caráter dúplice da demanda, a ausência de resistência da parte locadora quanto ao preenchimento dos requisitos para a renovação compulsória do contrato pela parte locatária não resulta em reconhecimento da procedência do pedido, pois tal direito é facilmente comprovado mediante prova documental, não restando espaço para o locador tecer qualquer argumento capaz de impedir a renovação compulsória; c) artigos 5o e 85, §10, ambos do CPC, e 422 do CC, alegando que a renovação do contrato só não ocorreu extrajudicialmente, pois a recorrida buscou as recorrentes para tratar da renovação faltando menos de um mês para seu prazo decadencial, bem como porque passou a questionar os termos de cláusula contratual que não fazia parte da primeira proposta apresentada e aprovada pelo comitê, razão pela qual deu causa à presente demanda judicial, devendo responder pelas custas e pelos honorários advocatícios sucumbenciais; d) artigo 1.026, §2o, da Lei Adjetiva Civil, defendendo o afastamento da multa pela oposição dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência do seu caráter protelatório. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO ANET, inscrito na OAB/RJ sob o no 45.633. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 5o, 85, §10, 90 e 1.026, §2o, todos do CPC, e 422 do Código Civil. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a respeito da multa pela natureza protelatória do recurso interposto, já decidiu a Corte Superior: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 74052146 e ID 74803640. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003